Tribunal: TJPA
Processo: 0811093-62.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811093-62.2020.8.14.0000
RECORRENTE: VALECIR HOFFMANN, JUAREZ HOFFMANN

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO) –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL; DOS DESPACHOS QUE SUSPENDERAM O PRAZO PRESCRICIONAL E A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO; DAS AUDIÊNCIAS DATADAS DE 19/03/1998 E 23/04/2012.
REJEITADA
.
MÉRITO
– TESE DE PRESCRIÇÃO –
REJEITADA
. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL; DOS DESPACHOS QUE SUSPENDERAM O PRAZO PRESCRICIONAL E A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO; DAS AUDIÊNCIAS DATADAS DE 19/03/1998 E 23/04/2012.

Analisando os presentes autos, constato que as preliminares arguidas pelos recorrentes já foram exaustivamente rejeitadas pelo magistrado de 1º grau, uma vez que todos os atos processuais questionados foram praticados em conformidade com a lei.

As preliminares arguidas possuem o mesmo conteúdo de outros requerimentos já decididos pelo magistrado
a quo
, os quais já foram apreciados e afastados, sendo exaustivamente fundamentadas, denotando caráter meramente protelatório.

Diante do exposto,
rejeito todas as preliminares arguidas visto que todos os atos processuais foram praticados em conformidade com o que dispõe a lei
.

MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Nota-se que os crimes ora apurados não se encontram prescritos, uma vez que os fatos ocorreram em 22.12.1997, com denúncia recebida em 19.01.1998, sendo então, após a regular citação por edital, suspenso o curso do prazo prescricional em 09.02.2001, só voltando a fluir em 11.11.2016, com a prisão do acusado VALECIR HOHHMANN, verificando-se, portanto, que o prazo prescricional de 20 (vinte) anos encontra-se longe de ser atingido estando, pois, em pleno vigor o
jus puniendi
estatal.

O feito foi regularmente instruído, tendo sido observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Como é cediço, o artigo 109, I do Código Penal institui que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no presente caso, regula-se pela pena máxima em abstrato correspondente a 20 (vinte) anos.

Por oportuno, registra-se que a Súmula n.º 415 do Superior Tribunal de Justiça trata da suspensão do prazo prescricional, disciplinando que tal período deverá ser equivalente ao período de prescrição da pretensão punitiva do delito imputado ao acusado.

Verifica-se que os fatos ocorreram em 22.12.1997, sendo a denúncia recebida em 19.01.1998 com a suspensão do período prescricional em 09.02.2011, só voltando a fluir em 11.11.2016, após a prisão do acusado VALECIR HOHHMANN.

Dessa feita, de acordo com a pena
in abstrato
aplicada para o delito em comento, entre os marcos interruptivos pertinentes, não transcorreu o lapso temporal apontado pelo artigo 109, I do CP, não havendo que se falar, portanto, em prescrição dos crimes.

DA IMPRONÚNCIA

In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo
a quo
está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

Analisando o conjunto probatório, encontro presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria pelos acusados VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN.

A
materialidade
é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo de Necropsia, que consta que as vítimas morreram em razão de perfuração contusa na região craneal (VITAL) e perfuração contusa na região craneal e duas perfurações no tórax (ROZELI), ambas decorrentes de projéteis de arma de fogo.

No que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.

As testemunhas ouvidas nos autos trouxeram indícios sobre a autoria dos crimes de homicídio. De certo, a
testemunha João Jorge Pires Ferreira
, às fls. 341, confirmou a versão descrita na denúncia.
Tal testemunha é firme no sentido de que o crime teria ocorrido mediante emboscada, que teria sido dificultada a defesa das vítimas, que estas teriam sido surpreendidas pelos acusados que teriam chegado atirando.

Ademais, a
testemunha Geovana Bordin
também confirmou a versão descrita na denúncia,
deixando claro que estaria na sua residência quando os denunciados teriam chegado atirando e que o crime teria sido motivado por disputas patrimoniais.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelos recorrentes.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA
, 01 de fevereiro de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0811093-62.2020.8.14.0000

RECORRENTES: VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
VALECIR HOFFMANN
e
JUAREZ HOFFMANN
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que pronunciou os recorrentes nas sanções punitivas descritas no artigo 121, §2º, I, e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 22.12.1997, por volta das 13:30h, na Fazenda Serra Azul, situada no KM 1.098 da Rodovia BR -163, no Município de Novo Progresso, a Sra. Rozeli Capelari Bordim, de 28 (vinte e oito) anos e seu pai Vital Capelari Bordim de 53 (cinquenta e três) anos, teriam sido brutalmente assassinados.

Asseverou que a mencionada fazenda era de propriedade da vítima Rozeli Capelari Bordim que se encontrava no local em companhia de outra vítima Vital Capelari Bordim, bem como de outras pessoas. Todos teriam acabado de almoçar quando foram surpreendidos com a chegada de vários homens fortemente armados, que sorrateiramente invadiram a fazenda pelos fundos e entraram atirando.

Afirma que o grupo seria comandado por
VALECIR HOFFMANN
e
JUAREZ HOFFMANN
, que afirmavam estar buscando Rozeli e Vital, sendo que mandavam as demais pessoas se afastarem para não serem atingidas e que o ofendido Vital teria chegado a se armar com uma carabina, mas que ao constatar o poderio bélico de seus oponentes saiu correndo levando sua filha Rozeli e João Jorge Pires Ferreira, que também havia almoçando na fazenda, as vítimas objetivavam alcançar a BR 163 para fugir dos agressores.

Aduz que as vítimas Vital e Rozeli não conseguiram alcançar a rodovia e acabaram sendo brutalmente assassinados com inúmeros tiros, sendo que João Jorge conseguiu fugir pulando em um veículo que passava.

Afirma que o grupo teria chegado ao local em um veículo tipo PAMPA, de propriedade do acusado JUAREZ HOFFMANN, tendo desembarcado, além deste, os denunciados VALDECIR HOFFMAN, VELCI DA SILVA BUENO, OTRINO PEREIRA SIQUEIRA, ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, e mais um indivíduo identificado como Neguinho Alto.

Aduziu que o acusado ADRIANO HOFFMANN, apesar de ter acompanhado os demais executores, não teria entrado na fazenda, pois seu pai VALDECIR HOFFMANN mandou apenas que levasse embora o veículo que os conduziu até o local do crime.

Informou ainda que tudo teria decorrido de uma acirrada disputa pelo acervo hereditário de Jaci Hoffmann (falecido seis meses antes), irmão de VALDECI HOFFMANN, que teria vivido em concubinato com a vítima Rozeli, com quem teve um filho chamado Thiago com 04 (quatro) anos à época dos fatos.

Aduz que o litígio judicial pela posse dos bens deixados por Jaci Hoffmann, em sua maior parte propriedades rurais e máquinas agrícolas, já estava tramitando em Vara Especializada, inclusive que alguns dias antes, no dia 17.12.1997, as partes teriam participado de uma audiência no fórum para articulação de acordos e composições. Entretanto, VALDECI HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN teriam resolvido decidir a questão por meios ilícitos que culminaram na morte das vítimas.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso, que pronunciou os recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas no
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
(crimes de homicídio qualificado praticado em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada, previstos nos arts. 121, parágrafo 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP (por duas vezes), praticados contra as vítimas Rozeli Capelari Bordim, de 28 anos, e seu pai Vital Capelari Bordim, de 53 anos).

Inconformado com a sentença de pronúncia os recorrentes VALDECI HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN interpuseram
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(ID. 3961266), pugnando
preliminarmente
nulidade da citação por edital; dos despachos que suspenderam o prazo prescricional e a tramitação do processo; das audiências datadas de 19/03/1998 e 23/04/2012. No
mérito
, pugnou pelo reconhecimento da prescrição do crime de homicídio qualificado, bem como pela impronúncia ou absolvição dos recorrentes, alegando absoluta ausência de indícios que autorizem submetê-los ao julgamento popular (ID 3961266).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público do Estado se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso (ID 3961267).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 3961268).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID. 4283151).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL; DOS DESPACHOS QUE SUSPENDERAM O PRAZO PRESCRICIONAL E A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO; DAS AUDIÊNCIAS DATADAS DE 19/03/1998 E 23/04/2012.

Analisando os presentes autos, constato que as preliminares arguidas pelos recorrentes já foram exaustivamente rejeitadas pelo magistrado de 1º grau, uma vez que todos os atos processuais questionados foram praticados em conformidade com a lei.

Nota-se que as preliminares arguidas possuem o mesmo conteúdo de outros requerimentos já decididos pelo magistrado
a quo
, os quais já foram apreciados e afastados, sendo exaustivamente fundamentadas, denotando caráter meramente protelatório, razão pela qual transcrevo os fundamentos do magistrado
a quo
que passarão a fazer parte dos fundamentos deste voto.

"(...)
no que tange à alegada nulidade da citação por edital, cabe ressaltar que na decisão proferida em 09/02/2017, restou claro que o réu VALECIR compareceu espontaneamente na DEPOL (fls. 95/97), acompanhado de advogado, sendo interrogado e apresentando como endereço Rodovia Santarém-Cuiabá, Km 1094, Novo Progresso/PA, ocasião em que declarou estar à disposição da justiça quando citado para comparecer em todos os atos e responder pelos fatos a ele imputados.

Expedido mandado de citação no endereço informado pelo Réu, o oficial de justiça, às fls. 178, certificou que não citou os réus em razão de se encontrarem em lugar incerto e não sabido. Diante de tal certidão, fora determinada a citação por edital, uma vez que, o Código de Processo Penal vigente à época, em seu art. 361, determinava que o réu não sendo encontrado será citado por edital no prazo de 15 dias.

Portanto, a alegação de nulidade da citação por edital não deve prosperar, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal vigente à época.

Ademais, conforme já ressaltado o Código de Processo Penal vigente à época, em seu art. 394, determinava que o juiz, ao receber a denúncia designava audiência de interrogatório do réu, ordenando a citação e intimação do mesmo e logo após o interrogatório ou no prazo de 3 (três) dias poderia oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas.

Ocorre que a audiência designada para realização do interrogatório dos réus não ocorreu, conforme certidão de fls. 257, razão pelo qual se justificou não apresentação da defesa prévia. Portanto, não houve prejuízo para o requerente, não podendo ser alegada violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Além disso, no âmbito do direito processual penal, quando se fala em aplicação da lei no tempo, vige o princípio do efeito imediato, representado pelo brocardo latino tempus regit actum, conforme previsão contida no artigo 2º do CPP, ou seja, deve ser aplicado a norma vigente, sem que a norma posterior que porventura beneficie o réu retroaja.

O art.
366, do CPP, alterado com a edição e entrada em vigor da Lei 11.689 de 9/6/08 – que permite a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, no caso do réu citado por edital não comparecer ou não constituir advogado, trata-se de normas de natureza processual, motivo pelo qual devem ser aplicados de forma imediata sobre os atos processuais em curso, razão pela qual o magistrado à época aplicou o art. 366 do CPP (fls.318 V.)

Assim, as alegações de nulidade apresentadas pelo réu não devem prosperar uma vez que as normas processuais foram aplicadas de forma imediata sobre os atos processuais em curso (art.2º do CPP). Além do que os atos realizados não geraram prejuízo ao acusado (atr. 563, CPP).

Outrossim, quanto à realização do interrogatório dos acusados, por carta precatória, havendo pendências de cartas precatórias, cabe tecer algumas considerações. Cumpre salientar que o Código de Processo Penal em seu artigo 222, §1º, aduz o seguinte “A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.”

Assim, amparado no supracitado dispositivo, este juízo sempre buscando a celeridade processual, até por se tratar de processo com alta prioridade, pois são réus presos e idosos, viabilizou o regular interrogatório.

Outra situação que deve ser recordada é que os réus se encontram presos em Presidio Estadual Metropolitano III- PEM III que está localizado em Marituba/PA, que fica a cerca de 1.618 km desta comarca, tornando difícil a requisição dos réus para serem interrogados.

Corroborando com este entendimento, colaciono jurisprudência;

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVERSO DO RITO DO ART. 400 DO CP. NO CONFIGURAÇO. EXPEDIÇO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE NO SUSPENDE O TRAMITE PROCESSUAL. ART. 222, § 1º, CPP. PREJUÍZO NO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE REDUÇO DO ART. 33, § 4º, DA LAD. NO APLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇO CONCRETA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA DA AÇO PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ILEGALIDADES NO CONFIGURADAS. HABEAS CORPUS NO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Conquanto recomendável que o interrogatório seja o último ato da instrução, ainda que se trate de ação penal para apurar a prática de tráfico de drogas, é possível sua realização quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunha, conforme previsão expressa do art. 222, § 1º, do CPP, ao dispor que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal. III - Consolidou-se no âmbito deste Tribunal Superior o entendimento de que é imprescindível a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e na Súmula n. 523 do STF, o que não ocorreu na espécie. IV - No que concerne à dosimetria, a via do writ somente se mostra adequada para sua análise caso se trate de flagrante ilegalidade e não seja necessária análise aprofundada do conjunto probatório. (...) (STJ - HC: 454481 RS 2018/0142850-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicaço: DJe 14/08/2018).

Saliente-se que, conforme artigo 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo ao acusado. Conforme se verifica nos autos não houve qualquer prejuízo em serem os acusados interrogados pelo juízo deprecado, tanto que todos os seus direitos e garantias foram observados, exercendo ainda seu direito constitucional de manterem-se calados. Importante lembrar que as cartas precatórias pendentes eram apenas das testemunhas de defesa, ou seja, não iria trazer qualquer prejuízo aos réus ou ao processo.

Quanto à alegação de nulidade da audiência datada para 13/03/2018 em razão da ausência dos acusados, mais uma vez cumpre lembrar conforme consta da deliberação de fl. 697, que à época da realização do ato os réus encontravam-se custodiados na Comarca de Belém, distante quase 1700 km do distrito da culpa, bem como que o acesso até a presente comarca é difícil, causando grandes transtornos e riscos de fuga no deslocamento sendo que já haviam sido impetrados diversos habeas corpus sob o fundamento de excesso de prazo de prisão cautelar e que a redesignação do ato combatido traria demora irrazoável no julgamento do feito, vez que os acusados se encontravam devidamente representados por meio de defesa técnica na mencionada audiência, na qual foram ouvidas as testemunhas Geovana Bordi e Nísio Hoffmann, não havendo qualquer demonstração de prejuízo aos denunciados.

Por fim, quanto à oitiva dos denunciados por carta precatória, conforme já sobejamente salientado os réus encontravam-se custodiados na Comarca de Belém, distante quase 1700 km do distrito da culpa, bem como que o acesso até a presente comarca é difícil, causando grandes transtornos e riscos de fuga no deslocamento, sendo que já haviam sido impetrados diversos habeas corpus sob o fundamento de excesso de prazo de prisão cautelar. Conforme se verifica nos autos não houve qualquer prejuízo em serem os acusados interrogados pelo juízo deprecado, tanto que todos os seus direitos e garantias foram observados, exercendo ainda seu direito constitucional de manterem-se calados. (...)”

Diante do exposto,
rejeito todas as preliminares arguidas visto que todos os atos processuais foram praticados em conformidade com o que dispõe a lei
.

MÉRITO

PRESCRIÇÃO

Nota-se que os crimes ora apurados não se encontram prescritos, uma vez que os fatos ocorreram em 22.12.1997, com denúncia recebida em 19.01.1998, sendo então, após a regular citação por edital, suspenso o curso do prazo prescricional em 09.02.2001, só voltando a fluir em 11.11.2016, com a prisão do acusado VALECIR HOFFMANN, verificando-se, portanto, que o prazo prescricional de 20 (vinte) anos encontra-se longe de ser atingido estando, pois, em pleno vigor o
jus puniendi
estatal.

O feito foi regularmente instruído, tendo sido observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Como é cediço, o artigo 109, I do Código Penal institui que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que no presente caso, regula-se pela pena máxima em abstrato correspondente a 20 (vinte) anos.

Por oportuno, registra-se que a Súmula n.º 415 do Superior Tribunal de Justiça trata da suspensão do prazo prescricional, disciplinando que tal período deverá ser equivalente ao período de prescrição da pretensão punitiva do delito imputado ao acusado.

Verifica-se que os fatos ocorreram em 22.12.1997, sendo a denúncia recebida em 19.01.1998 com a suspensão do período prescricional em 09.02.2011, só voltando a fluir em 11.11.2016, após a prisão do acusado VALECIR HOFFMANN.

Dessa feita, de acordo com a pena
in abstrato
aplicada para o delito em comento, entre os marcos interruptivos pertinentes, não transcorreu o lapso temporal apontado pelo artigo 109, I do CP, não havendo que se falar, portanto, em prescrição dos crimes.

DA

IMPRONÚNCIA

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma,
apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

A defesa pleiteia pela impronúncia dos acusados, alegando que os autos não produziram provas capazes de indicar, minimamente, que os acusados foram os autores do crime de homicídio qualificado praticado em face das vítimas Rozeli Capelari Bordim, de 28 anos, e seu pai Vital Capelari Bordim, de 53 anos).

In casu
, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a pronúncia do juízo
a quo
está em consonância com o art. 413 do Código de Processo Penal.

Analisando o conjunto probatório, encontro presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia, quais sejam, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria pelos acusados VALECIR HOFFMANN e JUAREZ HOFFMANN.

A
materialidade
é indiscutível, estando comprovada pelo Laudo de Necropsia, que consta que as vítimas morreram em razão de perfuração contusa na região craneal (VITAL) e perfuração contusa na região craneal e duas perfurações no tórax (ROZELI), ambas decorrentes de projéteis de arma de fogo.

No que tange aos
indícios de autoria
, é conveniente destacar, que para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Bastando apenas a apresentação de evidências que demonstrem a suposta autoria, para submeter o caso ao juízo do Conselho de Sentença.

As testemunhas ouvidas nos autos trouxeram indícios sobre a autoria dos crimes de homicídio. De certo, a
testemunha João Jorge Pires Ferreira
, às fls. 341, confirmou a versão descrita na denúncia.
Tal testemunha é firme no sentido de que o crime teria ocorrido mediante emboscada, que teria sido dificultada a defesa das vítimas, que estas teriam sido surpreendidas pelos acusados que teriam chegado atirando.

Ademais, a
testemunha Geovana Bordin
também confirmou a versão descrita na denúncia,
deixando claro que estaria na sua residência quando os denunciados teriam chegado atirando e que o crime teria sido motivado por disputas patrimoniais.

Na hipótese de remanescer qualquer dúvida a respeito, a matéria tem que ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado supostamente pelos recorrentes.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto
.

Belém/PA
, 25 de janeiro de 2021.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 28/01/2021